Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-76.2007.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001111-76.2007.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE MARINHO NETO D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, se manifestar sobre o acordo proposto na petição de ID no 47196709. Brasília, DF, em 26 de maio de 2023 18:20:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator